Tribunal: TJDFT
Processo: 0723279-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0723279-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SARA FONSECA ARAUJO D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para os fins do art. 1.023, §2o, do CPC. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2022 21:01:25. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador